Tribunal: STF
Processo: ARE 1307566
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, declarou a prescrição da pretensão discutida. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Afirma a desnecessidade de ajuizamento de ação sob o rito da Lei nº 8.429/92 para o reconhecimento da imprescritibilidade dos danos ao erário provocados por ato doloso de improbidade administrativa. Alude à necessidade de prosseguimento do julgamento. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Trata-se de ação de ressarcimento de danos, na qual afirma-se que o réu, ora agravante, no período compreendido entre 02/1/2005 e 31/07/2006, no exercício função de Assistente Técnico Pedagógico no DER, deixou de prestar contas não apresentando os comprovantes de despesa referentes aos saques de recursos da conta de adiantamento da qual era responsável, no valor de R$ 19.947,73 (dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e deixou de comprovar a quantia de R$ 68.685,51 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) em despesas nos processos de prestações de contas de adiantamento, tendo também deixado de efetuar despesas de vários empenhos. 
    Inicialmente, relevante ressaltar que o agravante não foi réu em ação de Improbidade Administrativa, razão pela qual a questão não será analisada sob a luz da tese de imprescritibilidade (artigo 37, § 5º) firmada no RE 852.475, Tema 897 de Repercussão Geral. 
    [...]
    No presente caso, o prejuízo ao erário foi constatado por meio da auditoria 304/2006, do Centro de Controle e Avaliação 4 (CCA-4), da Secretaria da Fazenda, sendo que em 28 de maio de 2008, através da Portaria nº 016/05/2008, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o agravante e demais réus, o qual somente foi concluído no ano de 2011. 
    A ação de ressarcimento, por seu turno, somente foi proposta em 22/04/2014. 
    Ora, não se pode acolher a tese do agravado de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do término do processo administrativo. 
    O acórdão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 852.475, relator o ministro Alexandre de Moraes, decidiu serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Não se exige, para o reconhecimento da imprescritibilidade, o ajuizamento de ação própria para aplicação das penalidades da Lei nº 8.429/92. 
    Observe-se que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição a partir do decidido no recurso extraordinário nº 669.069, que versa sobre tema diverso. 
    3. Ante o exposto, provejo o agravo e, julgando desde logo o extraordinário, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem para que prossiga na instrução e julgamento da demanda. 
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator